Tribunal: TJMT
Processo: 0000450-73.2009.8.11.0024
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO No 0000450-73.2009.8.11.0024
RECORRENTE: ADEMAR WURZIUS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ADEMAR WURZIUS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, rejeito a preliminar e, no mérito, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 31587485):
“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL – ART. 1o, IV, DECRETO-LEI No. 201/67 – PRELIMINARES – I - NULIDADE À PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – AUSÊNCIA DO APELANTE – TESTEMUNHAS RESIDENTES NA CAPITAL OUVIDAS PELO JUÍZO EM OUTRA COMARCA – ALEGADO PREJUÍZO – IMPROCEDÊNCIA – ADVOGADO DEVIDAMENTE INTIMADO – NÃO COMPARECIMENTO AO ATO - NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO – II – NULIDADE DO INTERROGATÓRIO - REVELIA DECRETADA – RÉU NÃO LOCALIZADO PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA – ALEGAÇÃO DE DÚVIDA QUANTO À VERACIDADE DA CERTIDÃO DA OFICAL DE JUSTIÇA - IMPROCEDÊNCIA – ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS – FÉ PÚBLICA DO ATO NÃO DESCONSTITUÍDA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – III – NULIDADE DA SENTENÇA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO COM REFERÊNCIA A VOTO DE RELATOR DE TRIBUNAL SUPERIOR – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DO JULGADOR REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS DO RECURSO – SUFICIÊNCIA DE DECISÃO MOTIVADA – FUNDAMENTAÇÃO AFETA AO CASO CONCRETO – MERA REFERÊNCIA A JULGADO PARADIGMA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – PENA BASE NO MÍNIMO – IMPROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE PREJUDICIAL – VULTUOSO PREJUÍZO AO ERÁRIO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.
I – Não há que se falar em nulidade da oitiva, pelo Juiz do processo, de testemunhas residentes fora da Comarca, pois, sendo ele quem presidiu o feito, é o destinatário das provas e quem melhor pode conduzir a inquirição, especialmente, no caso em que, sequer, foi comprovado qualquer prejuízo ao réu e também, porque nomeado defensor dativo para patrocinar a defesa do apelante no ato processual, uma vez, que o advogado constituído e devidamente intimado, não compareceu à audiência;
II - Ainda que fosse o caso de reconhecer equívoco da certidão em que se atestou a impossibilidade de localização do réu no endereço indicado, não há como declarar a nulidade da decisão em que se decretou a revelia, quando a defesa do Apelante não cuidou de demonstrar o prejuízo supostamente experimentado pelo apelante, circunstância a impedir, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563, do CPP, o reconhecimento da alegada nulidade;
III - Ao apreciar a lide, o julgador não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “razões de decidir” sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos, critérios que reputo atendidos na hipótese em debate. De outra banda, ainda que o Magistrado fundamente a sentença, comparando-a com voto paradigma de Tribunal Superior, não há que se cogitar de “empréstimo de livre convencimento”, de outro julgador, se a sentença está devidamente fundamentada, apontando a autoria e materialidade delitiva no caso concreto, afastando, assim, a pretensa nulidade;
IV – Com efeito, “quando o prejuízo causado pela conduta criminosa alcança patamar diferenciado, que desborda do que seria ínsito ao tipo penal (...) adequada está a valoração negativa das consequências do delito.” [Sic, HC 394.955/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017]. Portanto, se o Poder Público Municipal recebeu o valor de R$ 255.500,00 para a construção de 53 unidades habitacionais, mas o réu providenciou a construção de apenas 41 unidades e com planta diferente da prevista no contrato original, causou lesão irreparável aos cofres públicos, extrapolando a reprovabilidade da sua conduta prevista no tipo penal, o que, é o suficiente para legitimar a exasperação da pena basilar pela elevada culpabilidade.”
Os embargos de declaração oposto em face do acórdão combatido foram rejeitados (Id. 79737965).
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos artigos 367, 381 e 399, do Código de Processo Penal, ao argumento de nulidade da audiência de interrogatório, vez que o réu apesar de devidamente citado não ter sido encontrado para intimação do ato, causando a equivocada decretação da revelia; vício na fundamentação da sentença condenatória e nulidade da audiência de inquirição das testemunhas de acusação.
Ademais, alega a ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, em razão da negativação da culpabilidade (Id. 82960984).
Recurso tempestivo (Id. 83067963).
Contrarrazões (Id. 86471951).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação dos supostos dispositivos legais violados, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
No caso, quanto a alegação genérica de ofensa aos artigos 367, 381 e 399, do Código de Processo Penal, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente não expôs de forma precisa e concreta como tais dispositivos restaram violados, nem em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerado. Ademias, no que tange a tese de ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, sequer apontou quais artigos de lei teriam sido afrontados, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Sobre o assunto, colaciono os seguintes arestos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E FAVORECIMENTO PESSOAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 381, III, 564, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DOS ARTS. 29, § 2o, E 348, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS, VARIEDADE DE ARMAS E CULPABILIDADE. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. AUMENTO PROPORCIONAL.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em relação à alegada omissão do acórdão impugnado no exame das teses da defesa e demais violações dos arts. 381, III, 564, IV, do CPP e 29, § 2o, e 348, do Código Penal, o apelo excepcional não merece admissão, pela deficiente fundamentação apresentada nas razões recursais, atraindo, assim, a incidência da Súmula 284 do STF. 2. É importante ponderar que o recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, dessa forma, para o seu cabimento, imprescindível que o recorrente demonstre de forma clara e objetiva de que modo o acórdão recorrido teria contrariado os dispositivos apontados como violados, sob pena de inadmissão.
3. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria.
4. Na hipótese, o Tribunal a quo considerou a quantidade de drogas (50g de maconha e aproximadamente 1kg de cocaína), a variedade de armas apreendidas (1 pistola da marca Glock, modelo 17; 1 pistola da marca Taurus, modelo PT92; 1 pistola da marca Glock, modelo 19; 1 carregador de pistola, marca Glock, calibre .45mm; 10 carregadores de pistola, marca Glock, 9mm; 142 munições para calibre 9mm; 1 pistola da marca Taurus, calibre .40mm, modelo PT24/7; 13 cartuchos de munição de calibre .40mm), a maior culpabilidade do réu, revelada no seu papel de "principal articulador e mentor de toda a operação de fuga", bem como o fato de o acusado já ter sido condenado por associação para o tráfico, em 2007, sendo certo que mesmo tendo sido beneficiado recentemente com a liberdade mediante monitoramento eletrônico, em menos de um mês fora das grades, voltou a delinquir, para manter a exasperação das penas-base, em 4 meses de detenção pelo crime de favorecimento pessoal; em 7 anos de reclusão no que atine ao crime de tráfico de drogas, e em 2 anos e 6 meses de reclusão no que concerne ao delito previsto no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03, o que não se mostra desproporcional, sobretudo, levando-se em conta as penas máxima e mínima abstratamente cominadas aos referidos delitos (art. 348 do CP: 1 a 6 meses de detenção; art. 33 da Lei n. 11.343/2006: 5 a 15 anos de reclusão e art. 16 da Lei n. 10.826/03: 3 a 6 anos de reclusão).
5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 795.916/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)
Além disso, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
Desse modo, no que tange as pretensões recursais supracitadas, nota-se o recorrente além de não ter apontado os dispositivos legais supostamente afrontados ante a ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, não demonstrou de forma clara e precisa como os artigos 367, 381 e 399, do Código de Processo Penal restaram violados, nem em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerado, limitando-se a reproduzir as razões do recurso de apelação, razão pela qual entende-se pela inadmissão do recurso, ante a incidência do óbice sumular em questão.
Ante todo o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça